Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA NACIONAL – MORTE DE DEPENDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EMPRESA CONVENIADA NA LOCALIDADE – PREVISÃO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS – REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora recorrente.
2. A pretensão da parte autora é de obtenção da declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços póstumos, com o ressarcimento dos valores pagos e indenização por danos morais.
3. A pretensão da nulidade contratual tem como fundamento a inobservância de requisito legal de validade do contrato (art. 8o da Lei n. 13.261/2016) e descumprimento dos deveres de informação adequada e proteção contra publicidade enganosa (CDC, art. 6o, III e IV).
4. Apesar de a peça inicial ser bastante econômica quanto às razões de fato e de direito que levam à nulidade contratual, se pode extrair que estão relacionadas às condições de cobertura nacional do plano, porque no entender da parte autora não houve a devida assistência quando do falecimento de um de seus dependentes no interior do Maranhão. Naquela ocasião, a parte requerida teria informado que não haveria empresa conveniada no município de Alto Alegre do Maranhão, de modo que a cobertura deveria ocorrer na forma de reembolso de despesas, respeitado o limite de R$ 2.000,00. Como a parte autora não teria condições de suportar qualquer despesa antecipadamente, o enterro de seu dependente teria sido realizado com o suporte de assistência social pública.
5. O contrato objeto do ID 31087715 não padece de qualquer nulidade, porque encontra-se em conformidade com o que estipula o marco legal do setor de planos
de assistência funerária (Lei n. 13.261/2016), notadamente ao que dispõe 8o, I, que impõe a descrição detalhada dos serviços.
6. De igual maneira a parte autora não provou por qualquer meio que tenha ocorrido publicidade enganosa ou falsas promessas da contratada, ou mesmo se declarou como pessoa com baixo conhecimento de escrita e leitura por ocasião da contratação. Por essas razões, também afasto qualquer nulidade contratual.
7. No que se refere ao dever de indenização (CDC, art. 6o, VI), não vislumbro a ocorrência de qualquer ilícito por parte da empresa contratada. Como bem esclarecido na peça de defesa, a cobertura nacional do plano de assistência funerária compreende a prestação dos serviços com empresas conveniadas ou na modalidade de reembolso, conforme cláusulas 3.2 e 7.1, tal como disponibilizado.
8. De outro giro, a parte autora não fez qualquer prova dos custos do enterro de seu filho no Maranhão, a exemplo de orçamento, e sua impossibilidade de custeio imediato. O que de fato ocorreu é que seus parentes no Maranhão ignoraram a cobertura contratual dos serviços funerários e solicitaram a assistência social dos órgãos estatais. Ou seja, não se concretizou qualquer pedido de cobertura contratual das despesas com o funeral.
9. É o caso, portanto, de se manter na íntegra a sentença.
10. Contudo, observo que o contrato social da empresa requerida (ID 31087723 - Pág. 4 – cláusula III) não atende ao comando do art. 3o da Lei n. 13.261/2016, porque não tem como objeto exclusivo a prestação de serviço de assistência funerária, o que pode levar à interdição da atividade de empresa administradora de plano de assistência funerária. Assim, é necessário a expedição de ofício ao Ministério Público – Promotoria do Consumidor de Luziânia – GO e à Prefeitura Municipal de Luziânia para que, no âmbito de sua competência, adotem as medidas que entenderem cabíveis.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Expeça-se o Ofício determinado no item 10.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.